Tribunal: TJES
Processo: 5001644-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-15.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: JOSE DE JESUS ARAUJO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5001644-15.2021.8.08.0047

APELANTE:
PORTOSEG S/A

APELADO:
JOSÉ DE JESUS ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTOSEG S/A

contra sentença de ID 3789885, da lavra do Juiz da 1° Vara Cível de São Mateus, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, face ao abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, ora Apelante, nos autos do processo por ela ajuizado em desfavor de
JOSÉ DE JESUS ARAÚJO.

Requer o recorrente, em síntese, seja dado provimento ao recurso para anular a sentença do juízo
a quo
,
haja vista a falta de intimação pessoal antes da extinção por abandono da causa (ID 378988).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTOSEG S
/
A

contra sentença de ID 3789885, da lavra do Juiz da 1° Vara Cível de São Mateus, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, face ao abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, ora Apelante, nos autos do processo por ela ajuizado em desfavor de
JOSÉ DE JESUS ARAÚJO.

Requer o Recorrente, em síntese, seja dado provimento ao recurso para anular a sentença do juízo
a quo
,
haja vista a falta de intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono da causa, alegando que não foi observado o disposto no artigo 485, §1° do CPC, que determina que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias” (ID 378988).

Argumenta, ainda que é dever do Juiz, dentro do que lhe é cabível, impulsionar o feito, pelo que deveria ter determinado qualquer diligência, mas não a extinção da ação.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização e está ausente o prejuízo ao Apelado no julgamento deste recurso (REsp n. 1.936.838/SP)
1
, como se passará a expor.

Entendo que o Apelo não merece ser provido. Explica-se.

Compulsando os autos, verifico que o Réu, ora Apelado, não foi localizado para citação e, ante essa situação, o magistrado de origem determinou a intimação do Autor/Apelante: (i) por advogado para apresentar novo endereço; (ii) de forma pessoal, em caso de inércia quanto à primeira diligência (ID n. 3789879).

Nesses termos, vê-se que a Ilustre Secretaria do juízo diligenciou na intimação eletrônica (ID n. 3789880) e, silente a parte, realizou a intimação pessoal, conforme determinado pelo juízo
a quo
(ID n. 3789881).

Constata-se, portanto, a determinação de intimação pessoal do Apelante, nos termos do artigo 485, §1° do CPC, conforme despacho de ID 3789879, contudo, o aviso de recebimento retornou negativo com a informação "mudou-se" consoante retorno do documento acostado ao ID n. 3789884.

Vê-se, portanto, que não foi possível a localização do Apelante no endereço informado nos autos, incumbindo-lhe manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil
2
, sob pena de se presumirem válidas as comunicações dirigidas ao local já constante nos autos, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 274. [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Sobre o assunto, destaco o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a intimação pessoal infrutífera com o objetivo da parte suprir a falta no processo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021)

2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.005.229/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Ante o exposto, não há dúvidas de que a intimação realizada é válida, uma vez que incumbe ao apelante manter atualizado o endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, de modo que o não cumprimento de referida diligência demostra a desídia do recorrente para com o presente processo, a dar mais ensejo aos fundamentos da sentença que extinguiu a ação.

Convém esclarecer, ainda, que não se aplica o teor da Súmula n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, eis que nem sequer houve a angularização da relação processual.

Logo, por não haver nenhum vício e tendo sido cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, não há o que se falar em nulidade da sentença.

Deste modo,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

1
[...] o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. (REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

2
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5001644-15.2021.8.08.0047

APELANTE:
PORTOSEG S/A

APELADO:
JOSE DE JESUS ARAUJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – ARGUMENTO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COMO "MUDOU-SE" – DEVER DO APELANTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS – VALIDADE DA INTIMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. (AgInt no REsp n. 2.005.229/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

2. Incumbe à parte manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, sob pena de se presumirem válidas as comunicações dirigidas ao local já constante nos autos, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

3. Por não haver nenhum vício e tendo sido cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 485 do CPC, não há o que se falar em nulidade da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.